Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715346-59.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA APELADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelos autores no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. Na origem, trata-se de ação de despejo cumulado com cobrança em desfavor de ARMARINHO PIUI LTDA – EPP em razão da mora da ré por falta de pagamento de alugueres referente ao imóvel localizado na CNG 04, Lote 05, Taguatinga /DF. Alegam os apelantes o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência para decretar o imediato despejo da apelada, pois não houve purgação integral da mora em virtude da falta de pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 62, II, d, da Lei 8.245/91. Acrescenta que a pretensão antecipatória está resguardada por caução em dinheiro. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, entendo que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consoante redação do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento da falta de pagamento de aluguel e acessório da locação, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; e ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Reveja-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Dispõe, ainda, o § 3o do mencionado dispositivo legal: § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Por sua vez, o art. 62, II, da legislação citada prescreve: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; No caso, a requerida conquanto tenha efetuado o depósito do montante descrito na inicial no importe de R$ 35.369,26 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme se lê no documento de ID 29565003, bem como complementação do débito, consoante se vê do instrumento de ID 29565915, não realizou a purga integral da mora, porquanto deixou de abarcar as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 62, II, d, da Lei 8.245/91. Com efeito, verifica-se que ao inquilino é facultado ainda a elisão da ordem de desocupação, desde que, no prazo de 15 dias concedidos para desocupar o imóvel, efetue o depósito judicial da totalidade dos valores devidos. Nesse sentido, colha-se aresto desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGA DA MORA. DÍVIDA TOTAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DEPÓSITOS. INSUFICIÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO. I - De acordo com o disposto no inciso II do art. 62 da Lei do Inquilinato, o locatário poderá evitar a rescisão, requerendo, no prazo da contestação, a purga da mora, depositando: i) o valor dos aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; ii) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; iii) os juros de mora; iv) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. II - Caracterizada a inadimplência do locatário e não havendo purga da mora ante a insuficiência do depósito, correta a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1279402, 07253138320198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida a existência da Lei 14.010/2020 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus. O caput do artigo 9o do Projeto de Lei 1.179/2020 previa: Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. O Presidente da República vetou tal dispositivo apresentando as seguintes razões: A propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação (o despejo), por um prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento e em desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de alugueis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda para o sustento próprio. O Poder Legislativo, por sua vez, rejeitou o veto, conforme se pode inferir da pesquisa no sítio eletrônico do Congresso Nacional, todavia não houve a promulgação da matéria, constando apenas no andamento de 20.8.2020 a anotação “será feita comunicação à Presidência da República”. Nos termos do artigo 66 da Constituição Federal (CF), “se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República” (§ 5o) e “se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, (...), o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado faze-lo” (§ 7o). No caso, não ocorreu a promulgação da lei, seja pelo Chefe do Poder Executivo, ou pelo Chefe do Legislativo ou seu substituto, não havendo a norma ingressado no ordenamento jurídico pátrio. Conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42), a vigência da lei ocorre no prazo estipulado a partir da publicação (artigo 1o). Ressalte-se, ademais, que a rejeição do veto não se traduz em automática inserção da norma do ordenamento jurídico, sob pena de malferir as disposições constitucionais e infraconstitucionais que exigem o respeito ao processo legislativo e à regra de publicação das leis. Logo, há amparo legal para conceder a antecipação recursal, notadamente porque a inquilina não purgou integralmente a mora, além de os locadores terem garantido mediante caução (ID 29564993), importância referente a três meses do valor locatício. Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador